Tribunal: TJDFT
Processo: 0700589-42.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

3. A embargante afirma que o Acórdão embargado contém erro material, pois, a decisão ID 151435250 deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que o ente demandado reduza a carga horária semanal da embargante. Requer o provimento dos presentes embargos de declaração.

4. Entendo que a parte dispositiva não restou clara o bastante, assim, acolho o presente para aclarar o voto. A decisão que se mantém é do presente agravo de instrumento que indeferiu o pedido de tutela recursal do agravante, ora Distrito Federal, e não do processo original.

5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. O item 8 do Acórdão no 1704801, ID 47196265, passa a ter a seguinte redação: “8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Confirmando o indeferimento do pedido de tutela recursal, Decisão ID 45841589.”